Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS ORIUNDAS DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PAGAMENTO. CRITÉRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094/DF. TEMA 1033. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. No julgamento do Recurso Extraordinário 666.094/DF, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, ao apreciar o tema 1.033 da repercussão geral, deu provimento, em parte, e fixou a seguinte tese: o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
II. Impositivo o juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão da divergência entre o acórdão recorrido (não observância aos critérios delineados na Tabela SUS) e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 666.094 (Tema 1.033), submetido ao regime de repercussão geral.
III. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.